Tribunal: TJBA
Processo: 8007081-64.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n.
8007081-64.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA APARECIDA LANG SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO, VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA, DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

V

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

CONTRATO. FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUTORA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. RECONHECIMENTO. AUTORA. PESSOA FÍSICA. DIREITO ALHEIO POSTULADO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Presente o interesse de agir a justificar o ajuizamento da presente demanda, vez que a acionante demonstrou a necessidade e a adequação em sua pretensão judicial, cujo propósito foi o de ter reconhecida judicialmente a prescrição em relação aos contratos e a extinção do crédito a eles relacionados.

II – A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, diversos também são seus direitos e obrigações. O sócio, portanto, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade. Precedentes.

III – Patenteada a ilegitimidade ativa
ad causam
em relação a determinados contratos, descabe quaisquer análises sobre seus conteúdos.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas

nº 8007081-64.2019.8.05.0103,
da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelantes e Apelados
ELIANA APARECIDA LANG SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA